Tribunal: TJSP
Processo: 2254329-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado -Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos dos empréstimos celebrados entre as partes, somados, em 30% sobre os valores recebidos pelo autor, já descontados a contribuição previdenciária e imposto incidente na fonte - Banco réu impugna tão somente a cominação da penalidade e seu valor - Necessidade de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Empréstimo consignado -Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar os descontos dos empréstimos celebrados entre as partes, somados, em 30% sobre os valores recebidos pelo autor, já descontados a contribuição previdenciária e imposto incidente na fonte - Banco réu impugna tão somente a cominação da penalidade e seu valor - Necessidade de fixação das "astreintes" como mecanismo de efetividade jurisdicional - Pretensão de minoração da multa - Valor fixado (R$ 5.000,00) que se mostra desproporcional - Redução para R$ 1.000,00, por ato de descumprimento - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.